Tribunal: TJBA
Processo: 8004309-60.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004309-60.2022.8.05.0124

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINALVA BARROS TEIXEIRA

Advogado(s): VAUDETE PEREIRA DA SILVA, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

12

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ADVOGADA DA AUTORA VISANDO EXCLUSIVAMENTE À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À ADVOGADA NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AFASTAMENTO DA DESERÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA COM BASE NO ART. 82, § 3º, DO CPC, INCLUÍDO PELA LEI Nº 15.109/2025. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM CAUSAS DE BAIXO VALOR. MAJORAÇÃO PARA R$ 2.000,00. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
aplicação imediata do art. 82, § 3º, do
CPC
, introduzido pela lei nº 15.109/2025 – dispensa o advogado d
o adiantamento
das custas
recursais
em ações e recursos que envolvam cobrança ou discussão de honorários.
A
norma vig
ia
à época da decisão monocrática,
o que afasta a alegação equivocada do Agravante de o dispositivo legal teria vigência futura. Ocorre que a norma alterada/introduzida pela Lei Federal
º 15.109/2025,
entrou em vigor na data da sua publicação em 13/03/2025 e a decisão monocrática agravada, foui publicada em julho de 2025, portanto fundamentou o
decisum
em lei vigente, para o
afastamento correto da pena de deserção.

A
fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa
é uma
possibilidade reconhecida pelo art. 85, § 8º, do
CPCF
e pelo tema 1.076 do
STJ. Quando o
valor obtido pelo percentual de 10% (r$ 400,00) mostrando-se ínfimo e incompatível com a dignidade da advocacia (art. 133 da cf/88) .
Assim, a
majoração para r$ 2.000,00
não caracteriza
julgamento ultra petita,
na realidade, é uma
adequação remuneratória, dentro dos parâmetros legais.

A
decisão monocrática
foi
proferida com fundamentação idônea e em conformidade com o ordenamento processual
deve ser mantida.

A
gravo
I
nterno conhecido e
não
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8004309-60.2022.8.05.0124
,
em que figuram como Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como Agravada

REGINALVA BARROS TEIXEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda C
âmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data
e assinatura eletrônica
.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

Relatora

Procurador(a) de Justiça